Tribunal: STJ
Processo: 0010605-40.2015.8.26.0176
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3071759 - SP(2025/0389346-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
ADVOGADOS
: THAIS ROSSANO FOLLO PEREIRA - SP286364
ALESSANDRO PICCOLO ACAYABA DE TOLEDO - SP167922
AGRAVADO
: LEONARDO BARON CHANTRE
ADVOGADA
: JOELMA BRAGANÇA DA SILVA BOMBARDI - SP342784
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que inadmitiu o recurso especial pela não demonstração de violação dos
arts. 186, 884, 927 e 944 do CC e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a nulidade da decisão de inadmissibilidade por
ausência de fundamentação, à alegada violação dos arts. 186, 884, 927 e 944 do
CC e à inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão de inadmissibilidade é nula
por ausência de fundamentação, com base nos arts. 93, IX, da CF e 489, § 1o, V,
do CPC; (ii) saber se houve demonstração de violação dos arts. 186, 884, 927 e
944 do CC; e (iii) saber se é inaplicável a Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Afasta-se a alegada nulidade por ausência de fundamentação, pois a decisão de
inadmissibilidade examinou os pressupostos do recurso especial em conformidade
com a Súmula n. 123 do STJ.
5. O agravo não impugnou, de forma específica e motivada, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial, limitando-se a transcrever as razões do
recurso especial em afronta aos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA54647608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:29
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 301c1500-1431-420c-9784-ea30c152ef80

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial não conhecido.
: "1. Afasta-se a alegação de nulidade, pois a
Tese de julgamento
decisão apresentou os motivos da inadmissão do recurso especial, conforme a
Súmula n. 123 do STJ. 2. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando o agravo não
impugna, de forma específica e motivada, todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253,
parágrafo único, I, do RISTJ".
CF,
IX; CPC, arts. 489, § 1o, V, 932, III,
Dispositivos relevantes citados:
art. 93,
85, §§ 2o e 11; CC, arts. 186, 884, 927 e 944; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
STJ, Súmulas n. 123 e 182; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.101.598/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54647608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:29
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 301c1500-1431-420c-9784-ea30c152ef80

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3071759 - SP(2025/0389346-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
ADVOGADOS
: THAIS ROSSANO FOLLO PEREIRA - SP286364
ALESSANDRO PICCOLO ACAYABA DE TOLEDO - SP167922
AGRAVADO
: LEONARDO BARON CHANTRE
ADVOGADA
: JOELMA BRAGANÇA DA SILVA BOMBARDI - SP342784
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que inadmitiu o recurso especial pela não demonstração de violação dos
arts. 186, 884, 927 e 944 do CC e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a nulidade da decisão de inadmissibilidade por
ausência de fundamentação, à alegada violação dos arts. 186, 884, 927 e 944 do
CC e à inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão de inadmissibilidade é nula
por ausência de fundamentação, com base nos arts. 93, IX, da CF e 489, § 1o, V,
do CPC; (ii) saber se houve demonstração de violação dos arts. 186, 884, 927 e
944 do CC; e (iii) saber se é inaplicável a Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Afasta-se a alegada nulidade por ausência de fundamentação, pois a decisão de
inadmissibilidade examinou os pressupostos do recurso especial em conformidade
com a Súmula n. 123 do STJ.
5. O agravo não impugnou, de forma específica e motivada, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial, limitando-se a transcrever as razões do
recurso especial em afronta aos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA54282767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:48
Código de Controle do Documento: 1ca6636f-e410-4fca-8772-20c32ad30e0e

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial não conhecido.
: "1. Afasta-se a alegação de nulidade, pois a
Tese de julgamento
decisão apresentou os motivos da inadmissão do recurso especial, conforme a
Súmula n. 123 do STJ. 2. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando o agravo não
impugna, de forma específica e motivada, todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253,
parágrafo único, I, do RISTJ".
CF,
IX; CPC, arts. 489, § 1o, V, 932, III,
Dispositivos relevantes citados:
art. 93,
85, §§ 2o e 11; CC, arts. 186, 884, 927 e 944; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
STJ, Súmulas n. 123 e 182; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.101.598/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por QUALICORP
ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial pela demonstração de violação dos arts. 186, 884, 927 e 944 do
CC e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Alega a agravante a nulidade da decisão de inadmissibilidade por
ausência de fundamentação com base nos arts. 93, IX, da CF e 489, § 1o, V, do
CPC, afirmando que o
seria estereotipado e inapto a demonstrar, de modo
decisum
concreto, as razões da inadmissibilidade do recurso. Transcreve as razões do
recurso especial em relação às alegadas violações dos arts. 186, 884, 927 e 944 do
CC e à inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ.
Contrarrazões às fls. 758-760.
É o relatório.
VOTO
A Corte estadual inadmitiu o recurso especial interposto contra acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fls. 745-746).
Documento eletrônico VDA54282767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:48
Código de Controle do Documento: 1ca6636f-e410-4fca-8772-20c32ad30e0e

Inicialmente, afasta-se a alegada violação do
do CPC, pois a
art. 489
decisão agravada apresentou os motivos da inadmissão do recurso especial, nos
termos da Súmula n. 123 do STJ,
:
in verbis

A decisão que admite, ou não, o recurso especial deve ser fundamentada, com
exame dos seus pressupostos gerais e constitucionais.

Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o recurso especial pela não demonstração de violação dos arts. 186, 884, 927 e 944
do CC e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Nas razões recursais, porém, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente os referidos óbices, limitando-se a alegar a nulidade por ausência
de fundamentação, a transcrever as razões do recurso especial em relação aos
artigos violados e a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
precedentes: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.101.598/MG,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
26/9/2022,
30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que, no julgamento dos EAREsp n. 746.775/PR,
em
a Corte Especial do Superior Tribunal assentou que a decisão de
19/9/2018,
inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser impugnada em sua
Documento eletrônico VDA54282767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:48
Código de Controle do Documento: 1ca6636f-e410-4fca-8772-20c32ad30e0e

integralidade, é de rigor a aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, in
: É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
verbis
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo em recurso especial
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54282767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:48
Código de Controle do Documento: 1ca6636f-e410-4fca-8772-20c32ad30e0e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.071.759 / SP
Número Registro: 2025/0389346-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00106054020158260176 106054020158260176
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
ADVOGADOS : ALESSANDRO PICCOLO ACAYABA DE TOLEDO - SP167922
THAIS ROSSANO FOLLO PEREIRA - SP286364
AGRAVADO
: LEONARDO BARON CHANTRE
ADVOGADA
: JOELMA BRAGANÇA DA SILVA BOMBARDI - SP342784
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu
o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:09:53
Código de Controle do Documento: b35e2f1a-5b04-47bc-9e7e-509ffec89da5

Documento eletrônico VDA54621556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:09:53
Código de Controle do Documento: b35e2f1a-5b04-47bc-9e7e-509ffec89da5